Tribunal: TJES
Processo: 0000440-62.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000440-62.2019.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IRENEU SCHIFFLER
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL - COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE NA CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO AUTOR - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE CONSEQUÊNCIA MAIS GRAVE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Em observância ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum,
a
questio
recursal cinge-se unicamente a análise quanto a (in)ocorrência de danos morais no caso em análise.

2
.
A teoria do dano moral
in re ipsa
, ou seja, aquele que se presume existir a partir da tão só verificação do ato ilícito, nãoé uma regra aplicável a toda e qualquer situação de ilicitude, ou, mais precisamente, nas relações de consumo, de má prestação de um serviço, como é o caso presente. É necessário verificar se o ato ilícito perpetrado pela parte, no caso, a má prestação de serviços teve potencial lesivo suficiente para afetar direitos inerentes à dignidade da pessoa ou se encerra mediante a indenização dos danos materiais sofridos.

3
.
No caso dos autos, após apreciação detida do caderno processual, não se observa a ocorrência de dano moral ensejador de compensação. Isto porque, a despeito da frustração pela compensação indevida do valor e a condição de ter que deslocar-se até outra cidade para receber o valor, tais fatos constituemmero dissabor do cotidiano, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano extrapatrimonial. Inclusive, neste caso, como bem destacado pelo magistrado de singela instância, o requerido ofereceu ao autor a devolução do valor antes mesmo da propositura da demanda, o que não se realizou unicamente porque o apelante se negou a receber. Assim, não se vislumbra violação aos direitos da personalidade do autor, concernentes à sua imagem, nome ou quaisquer outros aspectos constitutivos de sua identidade, tampouco qualquer situação que tenha causado a demandante aflição, angústia ou desequilíbrio ao seu bem-estar.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IRENEU SCHIFFLER
contra r. sentença de fls. 80/81 do processo físico, proferida pelo magistrado da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos da
“
ação de restituição em dobro c/c danos morais
”
ajuizada em face de
BANCO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO – BANESTES S/A
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar
“
a parte requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 3.486,00 (três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da compensação do cheque (14/08/2018) e correção monetária conforme os índices da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, a conta da mesma data”.

Nas razões recursais, colacionadas às fls. 84/92,
IRENEU SCHIFFLER
, alega em síntese
:

(
I)

“
foi narrado na inicial que a instituição financeira apelada realizou o desconto do cheque nº 5869 (fls. 13) de titularidade do apelante, todavia, no mesmo ato procedeu a devolução da cártula em mãos de terceiro
(Rodrigo Alves Oliveira), conforme comprovante de depósito de folhas 13. Ao inquirir quanto a falha na prestação de serviços por parte da instituição
financeira, a mesma assumiu o erro na compensação do cheque e informou que o mesmo deveria resgatar o valor descontado indevidamente na comarca de Irupi/ES que dista 167 km de distância de Santa Maria de Jetibá/ES, local onde o apelante reside.”
;
(
II)
“
há nos autos evidências claras de que falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira”
;

(
II
I
)
os danos morais encontram-se devidamente comprovados
“na medida em que em decorrência da compensação indevida do referido título o autor teve que ressarcir o terceiro procedendo o depósito na conta de Rodrigo Alves Oliveira, ora portador do cheque rasurado, tendo sido informado que para devolução dos valores teria que se dirigir até a Irupi/ES, tendo em vista que lá se encontrava os valores a serem devolvidos,
somando as taxas que teve que arcar junto ao Banco Sicoob pelo desconto indevido, passando sem dúvida por constrangimento perante terceiros”
;

(
I
V
)
o banco tardou em oferecer uma solução ao apelante,
“submetendo
injustamente
o cliente a momentos de aflição e constrangimento
(...) a devolução do valor foi somente autorizada após longos dias, não sendo crível que o referido ato de falha na prestação dos serviços por parte do banco apelante tenha gerado somente aborrecimentos a parte apelante
”;
(V)
“
comprovado o dano moral, cabe ao agente suportar as consequências de seu ato, razão pela qual deve ser reformada em parte a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau a fim de condenar o apelado em danos morais”.

Em breve histórico, o autor
IRENEU SCHIFFLER
,

ajuizou a demanda em análise, em face de
BANCO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO – BANESTES S/A
,
narrando que emitiu o cheque nº 005869, no valor de R$ 3.486,00 (três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais), em favor de terceiro, porém, na tentativa desse último de proceder ao depósito da cártula o banco fora verificada a existência de uma pequena rasura no documento, o que levou o terceiro a desistir do depósito.

Informado pelo terceiro sobre esta realidade, o requerente optou por quitar a dívida, porém, constatou posteriormente que o valor do cheque foi compensado em sua conta e o valor ficou retido pelo requerido.

Requereu, assim, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de sua conta bancária, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais.

O juiz de primeiro grau compreendeu que
“
apesar de o cheque ter sido compensado, o banco objetivou a devolução do valor à parte requerente, antes mesmo da propositura da presente ação e, portanto, não há que se falar em defeito na prestação de serviços, tampouco na responsabilidade da parte requerida por ato ilícito, à qual cabe tão somente a restituição da quantia aposta no título em favor do autor. E não se pode perder de vista que a parte autora possui conta bancária junto ao Sicoob, responsável pela compensação do cheque na conta do titular, enquanto o depósito da cártula foi realizado perante outra instituição bancária.
”

Por isso, condenou a parte recorrida a devolução do valor.

Contudo, em relação ao dano extrapatrimonial, salientou que não se verifica
“
a ocorrência de danos morais decorrentes dos fatos narrados nos autos, não se podendo presumir sua ocorrência, vez que o banco objetivou restituir os valores ao autor, o que não foi possível em virtude da negativa do próprio requerente.”

Em observância ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum,
a
questio
recursal cinge-se unicamente a análise quanto a (in)ocorrência de danos morais no caso em análise.

Com efeito, é cediço que a caracterização do denominado dano moral reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Acerca do tema, trago à colação as lições de Cavalieri Filho,
in verbis
:

[...] só se deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos [...]. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2014, pág. 111).

Observo que, de acordo com artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do banco requerido é objetiva, de modo que deve o autor da demanda comprovar fato constitutivo de seu direito, consistente na demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal.

A teoria do dano moral
in re ipsa
, ou seja, aquele que se presume existir a partir da tão só verificação do ato ilícito, não é uma regra aplicável a toda e qualquer situação de ilicitude, ou, mais precisamente, nas relações de consumo, de má prestação de um serviço, como é o caso presente.

É necessário verificar se o ato ilícito perpetrado pela parte, no caso, a má prestação de serviços teve potencial lesivo suficiente para afetar direitos inerentes à dignidade da pessoa ou se encerra mediante a indenização dos danos materiais sofridos.

No caso dos autos, após apreciação detida do caderno processual, não se observa a ocorrência de dano moral ensejador de compensação.

Isto porque, a despeito da frustração quanto ao valor debitado de sua conta, não se verifica violação aos direitos da personalidade do autor, concernentes à sua imagem, nome ou quaisquer outros aspectos constitutivos de sua identidade, tampouco qualquer situação que tenha causado a demandante aflição, angústia ou desequilíbrio ao seu bem-estar.

Observo que na inicial da ação de origem o autor apenas alega a falha na prestação do serviço como forma de demonstrar o dano moral que sofreu, não descrevendo nenhuma situação peculiar que tenha decorrido do fato. No apelo, a autor afirma genericamente que passou por constrangimentos perante terceiros sem todavia especificá-los.

A frustração pela compensação indevida do valor e a condição de ter que deslocar-se até outra cidade para receber o valor, constitui mero dissabor do cotidiano, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano extrapatrimonial. Inclusive, neste caso, como bem destacado pelo magistrado de singela instância, o requerido ofereceu ao autor a devolução do valor antes mesmo da propositura da demanda, o que não se realizou unicamente porque o apelante se negou a receber.

Portanto, para fazer jus à indenização a título de danos morais é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que os meros dissabores vividos pelo autor não se revelam suficientes à configuração de dano moral, pois, com isso, não se verifica ofensa a direitos da personalidade.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência pátria:

RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO. ERRO NA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. A instituição financeira, na condição de prestadora de serviços, responde pelos danos causados aos consumidores - ainda que por equiparação -, independentemente de culpa, nos termos do art. 14, Código de Defesa Consumidor. Hipótese em que houve falha na prestação do serviço bancário, porquanto o réu compensou duas vezes o cheque do autor, sendo que na segunda vez o título não foi descontado porque o outro banco suspeitou da ocorrência de fraude. O equívoco causou danos materiais ao autor, porque este precisou pagar em espécie ao seu credor, devendo o banco réu ressarci-lo do valor descontado com atraso.
A situação, porém, por si só, sem provas de maior repercussão no direito de personalidade do autor e sem ter havido a inscrição em órgãos de inadimplentes, configurou mero dissabor.
Assim sendo, não é passível de indenização por danos morais. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DO AUTOR PREJUDICADA. (TJRS. Apelação Cível Nº 70062985742, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 24/09/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CHEQUES. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. O dever de indenizar, seja por danos materiais, seja por danos morais, fundado na responsabilidade civil, depende da presença de três elementos fundamentais: o dano (ao patrimônio ou à honra da vítima), a conduta ilícita (por ação ou omissão) e o nexo de causalidade entre ambos.

2. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II do CPC).

3. Ausente a comprovação dos dano extrapatrimonial, é de ser mantida a sentença de improcedência do pedido formulado na inicial.

4. Recurso não provido. (TJMG - ApCiv 1.0000.22.288040-3/001 - 9.ª Câmara Cível - j. 28/3/2023 - julgado por Fausto Bawden de Castro Silva - DJe 31/3/2023 - Área do Direito: Civil; Processual).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo autor e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), percentual fixado na sentença, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.